Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033315-03.2017.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL no 1033315-03.2017.8.11.0041
APELANTE: IVANI VICENTE PEREIRA.
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES.
Processo na origem: 1033315-03.2017.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO
APELAÇÃO CÍVEL interposta por IVANI VICENTE PEREIRA de sentença que condenou a requerida, ora apelante, à prestar de contas.
AÇÃO: Prestação de Contas (Proc. n° 1033315-03.2017.8.11.0041).
A apelante formula, já em sede de recurso, pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 75353652 - Pág. 1).
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, a apelante apresenta cópia da sua CTPS, na qual se verifica que seu salário é de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 75353653 - Pág. 3), bem como os extratos de sua conta corrente, dos quais se depreende que parece ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas (ID 75353654 - Pág. 1/3).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, a apelante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Inclua-se o feito em pauta.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator